Tribunal: TJMT
Processo: 1025947-35.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025947-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILUCE MARQUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 829.265.901-30 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), MARILUCE MARQUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 829.265.901-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – APELO DA SEGURADORA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA -
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO
– APELO DA VÍTIMA – PEDIDO DE INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.482/2007 – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – FATO GERADOR NA VIGÊNCIA DA LEI –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

O STJ decidiu que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista na Lei 6194/74, com redação dada pela Lei 11.482/2007, opera-se desde a data do evento. Logo, cabe, tão somente, a incidência da atualização a partir do instante que a indenização se torna devida, isto é, quanto da verificação do sinistro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1025947-35.2020.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
MARILUCE MARQUES PEREIRA DA SILVA
e o outro pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

aduz que
os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85 do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 123101003.

Lado outro,
MARILUCE MARQUES PEREIRA DA SILVA
a
lega que a correção monetária é utilizada para recompor a moeda, por essa razão, requer que o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) seja atualizado desde o início da vigência da Lei 11.482/2007 até a data do evento danoso para então aplicar o percentual de 10% (dez por cento) apontado no laudo pericial.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença nesse ponto debatido.

Contrarrazões apresentadas no ID. 123101001.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
MARILUCE MARQUES PEREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 17/12/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Após o encarte da contestação (ID. 123100954) e da réplica (ID. 123100960), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica de repercussão residual avaliada em 10% (dez por cento) de comprometimento funcional. (ID. 123100982).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Do recurso de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais:

A Seguradora Apelante defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem incidir sobre o valor da condenação no percentual disposto no § 2.º, do artigo 85 do CPC.

Com efeito, é cediço que ao fixar os honorários sucumbenciais
, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º, do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Na hipótese, nota-se que a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.350,00), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 270,00).

Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC.

Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde junho/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia arbitrada está em consonância com o caso em exame.

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

Do Recurso de Mariluce Marques Pereira Da Silva:

A Apelante pugna que a incidência da correção monetária sobre o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) seja atualizado desde a vigência da Lei 11.482/2007 até a data do evento danoso para então aplicação o percentual de 10% (dez por cento) apontado no laudo pericial.

É cediço que, após a edição da MP 340 de 29/12/2006 convertida na Lei 11.482/2007, o montante do teto da indenização do seguro DPVAT se tornou um valor fixo de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), não mais sendo indexado em múltiplos do salário mínimo vigente à época do sinistro.

Ademais, convém esclarecer que o teto de indenização securitária estabelecido na legislação em face do acidente automobilístico é invariável e, portanto, não sofre os impactos negativos da inflação apto a justificar a incidência da correção monetária como índice de recomposição do seu valor.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.350, especificamente acerca da pleiteada correção monetária do teto indenizável, fixou entendimento no sentido de que a correção monetária deve vir expressa em lei, não cabendo ao Poder Judiciário fixá-la de forma diversa.

Além disso, no julgamento do REsp 1.483.620/SC, pela sistemática do art. 543-C, do CPC, em sede de recurso representativo de controvérsia, o STJ decidiu que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista na Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/2007, opera-se desde a data do evento.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO
DPVAT
. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO
CPC
. 1. Polêmica em torno da forma de atualização
monetária
das indenizações previstas no art.
3º
da Lei
6.194
/74, com redação dada pela
Medida

Provisória
n. 340/2006, convertida na Lei
11.482
/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de
correção

monetária
. 2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.
3
. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de
correção

monetária
no art.
3º
da Lei nº
6.194
/74, com a redação da Lei nº
11.482
/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (
ADI 4.350/DF
). 4. Para os fins do art. 543-C do
CPC
: A incidência de atualização
monetária
nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT
, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n.
6194
/74, redação dada pela Lei n.
11.482
/2007, opera-se desde a data do evento danoso. 5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da
correção

monetária
a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
Resp. 1483620/SC
. SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. DJ: 27/5/2015. Publicação em 2/6/2015).

Logo, cabe, tão somente, a incidência da atualização a partir do instante que a indenização se torna devida, isto é, quando da verificação do sinistro.

Ademais, também não é possível atualizar a indenização que cabe a segurada desde a data da vigência da
Lei
11.482
/2007
quando o fato gerador (
17/12/2019)
do direito da Apelante aconteceu muito tempo depois.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LEI Nº
11.482
/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL –
PEDIDO
DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO
85
,
§§ 2º
E
8º
, DO
CPC
– R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ –
PEDIDO
DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA
MEDIDA

PROVISÓRIA
Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A
correção

monetária
da indenização do seguro
DPVAT
deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. AP 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017).

Logo, o valor da indenização securitária incidirá correção monetária a partir da data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 580 do STJ.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso manejado pela Seguradora, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022